Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL DE TESTEMUNHAS. INÉRCIA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A apresentação do rol de testemunhas, a tempo e modo determinado pelo juiz, é ônus de incumbência da parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a sua ausência implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.
2. Apesar do inadimplemento da obrigação de pagar provocar incômodos e aborrecimentos, estes não são suficientes, por si sós, para acarretar indenização por danos morais, visto se tratarem de meros acontecimentos cotidianos aos quais todos somos suscetíveis na vida em sociedade.
3. Recursos conhecidos e não providos.